Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-57.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIA BATISTA DA SILVA MELO - CPF: 993.828.491-49 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1000869-57.2023.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CLEIA BATISTA DA SILVA MELO.

RECORRIDOS: CLEIA BATISTA DA SILVA MELO.

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU DE
PERIODO ANTERIOR A IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O IPTU somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente/recorrida BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA no ressarcimento da importância de R$ 8.996,86 (oito mil e novecentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, em decorrência da cobrança indevida de IPTU referente a períodos anteriores a efetiva imissão na posse de lote adquirido pela recorrente/recorrida CLEIA BATISTA DA SILVA MELO, julgado improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

1.1. Da responsabilidade do recorrido pelo pagamento do IPTU a partir da aquisição do imóvel.

2. Das razões recursais do recorrente CLEIA BATISTA DA SILVA MELO.

2.1. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, o promitente comprador somente é responsável pelos IPTU após a sua imissão na posse do imóvel, por tais razões, penso que deve ser convalidada a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento do IPTU validadas pelo Juízo Monocrático.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES PELA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – 10% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – COBRANÇA DE
IPTU
– PREVISÃO CONTRATUAL – PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE A POSSE DO IMÓVEL FICOU EFETIVAMENTE À DISPOSIÇÃO DO AUTOR (ENTRE A CONCLUSÃO DO
LOTEAMENTO
E RESCISÃO DO CONTRATO) – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão.

Assim, necessária a reforma da sentença que entendeu pela retenção de 25% da quantia desembolsada pelo promitente comprador se o termo de rescisão prevê a retenção de 28,78% do que foi pago, – quantia que, além de superior ao percentual de retenção admitido pelo STJ, não se mostra razoável com situação dos autos, em que o objeto do contrato se refere a um terreno e não há notícias de que o promitente comprador tenha efetivamente utilizado o bem. Nesta hipótese, razoável a retenção de 10% do valor pago pelo adquirente do lote.

Devido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, o
IPTU
somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Logo, constatado dos autos que a posse do terreno somente ficou à disposição do autor, de fato, oito meses após a assinatura do contrato (com a conclusão do
loteamento
e liberação pela Prefeitura), a partir de tal data é que será devido o
IPTU
, embora conste do contrato que a posse e obrigação pelos encargos fiscais do lote sejam de responsabilidade do promitente comprador a partir da assinatura do instrumento de compra e venda.

Descabe condenação em indenização por danos morais se não caracterizada a culpa da requerida pela rescisão do contrato, tampouco a utilização de artifícios para o desfazimento do negócio, sendo a inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito nada mais do que o exercício regular do seu direito do credor.

(N.U 1022527-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Com relação ao pleito indenizatório, a título de danos morais, entendo que não merece guarida, eis que se trata de descumprimento contratual calcado em interpretação de clausula contratual.

Da conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
CLEIA BATISTA DA SILVA MELO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023